Tribunal: TJMT
Processo: 1035955-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035955-58.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), FLORI LUIZ BINOTTI - CPF: 383.827.090-87 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), GLINFERTIL FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 15.807.135/0002-11 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, sob a alegação de omissão, contradição e obscuridade na decisão, a fim de que seja aplicado o efeito infringente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscussão do mérito da causa, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou detidamente às questões trazidas nos declaratórios e fundamentou a manutenção do decisum que indeferiu a concessão do efeito suspensivo, ante a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1o, do CPC.

O prequestionamento da matéria encontra-se satisfeito, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária nova manifestação sobre dispositivos já analisados na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2048853/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 29.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto por
Flori Luiz Binotti
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformado, o embargante alega, em apertada síntese, a existência de omissão, contradição e obscuridade na decisão, com aplicação de efeito infringente, pois não teria analisado as teses recursais relativas a duplicidade do pagamento do débito, em caso de prosseguimento da execução em face dos avalistas, posto que este já está habilitado no processo recuperacional da empresa devedora, bem como que a garantia dada em juízo é mais que suficiente para suprir a divida, sendo eles: 02 imóveis rurais, que estão avaliados em R$ 52.000.000,00 (cinquenta e dois milhões de reais).

Diante disso, pleiteia o acolhimento dos embargos com efeito infringente, sanando os vícios apontados.

Contraminuta apresentada pela parte embargada no id. 274294380.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, com aplicação de efeito infringente, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas, quanto à omissão, contradição ou obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Cinge-se dos autos que a Cooperativa de Credito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda. - Sicoob Credisul, ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor da Glinfertil Fertilizantes Ltda., visando o recebimento de R$ 6.214.000,00, oriundo da Cédula de Crédito Bancário, firmada em 2022 entre as partes, e avalizada pelo executado, ora agravante.

Com isso, o executado opôs embargos à execução com pedido de efeito suspensivo, defendendo que a presente execução está fundada em valores e encargos abusivos e ilegais, bem como que a dívida está elencada na recuperação judicial do devedor principal (ou seja, sendo cobrada em duplicidade).

Por fim, requereu o imediato sobrestamento dos atos expropriatórios.

O douto magistrado a quo recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo, sob o fundamento de não estarem presentes os requisitos necessários, descritos no art. 919, §1o, do CPC (id. 177766071 – autos de origem).

Contra essa decisão insurge-se o agravante, sustentando que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois ofereceu em garantia 02 imóveis de valores bem superiores ao débito exequendo, motivo pelo qual inexiste qualquer prejuízo ao agravado.

Segue sustentando que a devedora principal da obrigação encontra-se em recuperação judicial e o crédito, objeto desta demanda, encontra-se habilitado na relação de credores.

Aduz que não há que se falar em responsabilidade do Avalista pelo suposto inadimplemento da devedora principal, quando esta na realidade está em recuperação judicial.

Afirma a presença dos requisitos autorizadores, pelo fato de o Agravante ser pessoa extremamente solvente e idônea, e tem mais de 10 empresas, com 400 funcionários, e caso o efeito suspensivo não for concedido, mesmo com garantia em juízo, corre o risco de sofrer constrições nas suas contas, no momento mais crucial, onde paga décimo terceiro salário para os mais de 400 funcionários, o que causaria um prejuízo imensurável.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, mister se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição
.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício, verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR – AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM.

DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...] 1. O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição [...]” (RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...] A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição [...]” (RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei).

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO. Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância [...]” (RAI n. 63.448/2008, 5a Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei). Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que indeferiu a concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução, ante a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 919, § 1o, do CPC (id. 177766071).

Superada essa questão, salienta-se que o art. 919 do CPC, dispõe que em regra, não será concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, e excepcionalmente, será deferida mediante requerimento do embargante, somado ao fato de que o prosseguimento da execução possa causar grave dano e esteja garantida a execução, nos termos do §1o, do mesmo dispositivo legal epigrafado.

É cediço, que os requisitos estabelecidos na regra processual, são cumulativos, e ausentes qualquer um deles, implica o indeferimento do pedido de suspensão. Sobre o tema ensina Humberto Theodoro Júnior:

“Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado (art. 919, §1o). Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os mesmos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência (NCPC, art. 300) ou de evidência (NCPC, art. 311).” (Novo Código de Processo Civil Anotado, 20a Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016)

Outro não é o posicionamento deste Tribunal, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. De acordo com o artigo 739-A, §1o, do CPC a concessão do efeito suspensivo aos embargos depende, necessariamente, do preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: existência de pedido expresso do embargante, relevância dos fundamentos apontados nos embargos, perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução e garantia do juízo, pela penhora, depósito, ou caução suficientes.” (RAI 49.711/2011, 2a Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 17.08.2011). “EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – INEXISTÊNCIA DE CAUÇÃO SUFICIENTE – ART. 919, §1o, CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1o, do CPC: existência de pedido expresso do embargante e perigo manifesto de grave dano, em decorrência do prosseguimento da execução e garantia do juízo, pela penhora, depósito, ou caução suficiente. Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 919, do CPC.” (RAI n. 1000965-85.2017, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 29.03.2017 – negritei).

In casu, em que pese os elementos probatórios carreados aos autos, após análise sumária e não exauriente, entendo que inexiste a evidência de relevante fundamento apontado nos embargos, em especial, por não vislumbrar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável.

Isso porque, ainda que o embargante, ora agravante, alegue que ofereceu em garantia 02 imóveis de valores bem superiores ao débito exequendo, estando, portanto, garantida a execução, verifico que apenas foram solicitadas, no cartório imobiliário, às averbações nas matrículas a respeito da existência da execução, conforme disposto art. 828 do Código de Processo Civil, ou seja, não houve penhora, mas sim averbação premonitória, institutos distintos, como bem salientado na decisão recorrida.

Não obstante, conforme bem anotado pelo d. magistrado, verbis:

“ao se verificar a demanda de execução, como não houve formalmente o ato de penhora, obviamente, descabe qualquer alegação da executada a respeito de excesso de constrição, tampouco e, principalmente, afirmar a respeito da segurança do Juízo.
Apesar de a executada ter oferecido bens imóveis para penhora no ato de sua citação (Id n. 173065122 a 173065129), isso por si só, não lhe assegura, automaticamente, a concessão de efeito suspensivo, mormente em razão de o embargado/exequente ter refutado o oferecimento, utilizando-se como um dos fundamentos a inobservância da regra de preferência.

A parte exequente/embargada impugnou o oferecimento dos bens no processo de execução, conforme se verifica no evento n. 175399255.

É relevante salientar que o artigo 835, inciso I e §1o do Código de Processo Civil elenca a penhora em dinheiro como ordem de preferência prioritária da penhora: (...) Pelo teor do disposto acima, não se faculta ao Juízo optar pela penhora de outros bens em detrimento da penhora em dinheiro.” (id. 178489906 – autos de origem – negritei e grifei).

Friso ainda, que
mesmo que houvesse a garantia do juízo, o que parece não ser o caso, esta, por si só, não é suficiente para que haja o deferimento da suspensão da execução, sendo cumulativo o preenchimento dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC
.

Assim,
entendo que nesta fase preambular, não existem elementos suficientes para demonstrar os requisitos necessários para a concessão da medida excepcional de suspensão da execução, nos termos da mencionada norma legal.

Ademais, é cediço que o indeferimento da concessão do efeito suspensivo nos autos dos embargos à execução não impede a discussão do valor pretendido no feito executivo
.

Portanto, por estes termos e estribado nestas razões, tenho que o decisum objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.
”

(id.
271366392 – negritei e grifei
).

À vista disso, em que pesem às alegações do embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mormente porque o acórdão analisou exaustivamente a questão, frisando que, ainda que o embargante alegue que ofereceu em garantia 02 imóveis de valores bem superiores ao débito exequendo, estando, portanto, garantida a execução, verifico que apenas foram solicitadas, no cartório imobiliário, às averbações nas matrículas a respeito da existência da execução, conforme disposto art. 828 do Código de Processo Civil, ou seja, não houve penhora, mas sim averbação premonitória, institutos distintos, como bem salientado na decisão recorrida.

Além disso, mesmo que houvesse a garantia do juízo, o que parece não ser o caso, esta, por si só, não é suficiente para que haja o deferimento da suspensão da execução, mormente em razão de o embargado ter refutado o oferecimento, utilizando-se como um dos fundamentos a inobservância da regra de preferência, sendo cumulativo o preenchimento dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025